Tribunal: TJES
Processo: 5003999-69.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-69.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOBSON RODRIGUES MONTEIRO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5003999-69.2022.8.08.0012

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOBSON RODRIGUES MONTEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. FORTUITO INTERNO. TEMA 466/STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema n. 466 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente repetitivo, alegando que a fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiros, mediante fornecimento voluntário de credenciais pelo consumidor, o que configuraria culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do caso concreto autorizam a distinção em relação à tese firmada no Tema n. 466 do STJ; e (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro, mediante utilização de mecanismos de identificação da instituição financeira, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração efetiva da distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante aplicado, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

O agravante não demonstra elemento apto a afastar a incidência do Tema n. 466 do STJ, que atribui às instituições financeiras responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A fraude foi viabilizada mediante clonagem ou mascaramento do número telefônico da própria instituição financeira, circunstância que reforça a aparência de legitimidade da comunicação e afasta a caracterização de culpa exclusiva da vítima.

Os riscos decorrentes da crescente sofisticação dos cibercrimes integram o risco do empreendimento assumido pelas instituições financeiras que operam por meios digitais, impondo-lhes o dever de garantir a segurança e a autenticidade de seus canais de atendimento e comunicação.

Compete à instituição financeira adotar mecanismos eficazes para identificar operações incompatíveis com o perfil do consumidor, especialmente contratações súbitas de empréstimos e movimentações financeiras de elevado valor.

O acórdão recorrido afastou expressamente a culpa exclusiva da vítima com base no conjunto probatório, premissa fática insuscetível de reexame em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.

A utilização, pelo fraudador, de elementos de identificação vinculados à própria instituição financeira evidencia falha na segurança do serviço e caracteriza fortuito interno, em consonância com o núcleo essencial da tese firmada no Tema n. 466 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A distinção em relação ao Tema n. 466 do STJ exige demonstração concreta de peculiaridade fática apta a afastar a caracterização do fortuito interno.

A fraude praticada mediante utilização ou mascaramento de canais de identificação da própria instituição financeira integra o risco do empreendimento e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

A confiança legítima do consumidor nos meios ostensivos de comunicação da instituição afasta a configuração automática de culpa exclusiva da vítima.

O reexame da conclusão das instâncias ordinárias acerca da inexistência de culpa exclusiva do consumidor é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

A incidência do Tema n. 466 do STJ é mantida quando a fraude decorre de risco inerente à atividade bancária e evidencia falha na segurança do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 466 (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”); STJ, Súmula n. 7.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5003999-69.2022.8.08.0012

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOBSON RODRIGUES MONTEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19102952) interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18326940) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial em razão da aplicação do Tema n. 466 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 466 do STJ ao presente caso, considerando que a fraude sofrida não decorreu de falha estrutural sistêmica ou de falta de segurança interna, mas de técnica de engenharia social externa. Defende que o consumidor, de forma autônoma e voluntária, forneceu suas credenciais e validou os procedimentos em seu próprio aparelho celular, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, justificando a técnica do
distinguishing.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O STJ, ao julgar o Tema n. 466, fixou tese no sentido de que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Diferentemente do que sustenta o agravante, as peculiaridades do caso em apreço não descaracterizam o fortuito interno inerente à prestação dos serviços bancários.

A fraude estruturou-se mediante a clonagem ou mascaramento do próprio número de telefone da instituição financeira, artifício ardil utilizado por terceiro fraudador para se passar por preposto do banco. Nesse contexto, a confiança depositada pelo consumidor no aparato de comunicação ostensivo da instituição afasta a configuração de sua desídia cega ou culpa exclusiva.

Ademais, a sofisticação dos cibercrimes consubstancia risco inegavelmente atrelado ao modelo de negócios virtual adotado pelas instituições financeiras para otimização de seus lucros, competindo ao fornecedor garantir a inviolabilidade e a autenticidade de seus canais de contato, bem como identificar operações que destoem gravemente do perfil do consumidor, como a contratação súbita de empréstimos e transferências vultosas.

Por sua vez, a câmara julgadora foi categórica ao afastar, a partir do exame das provas, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), premissa fática que não pode ser revolvida nesta seara excepcional (Súmula n. 7/STJ).

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos.

O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema n. 466/STJ ao firmar compreensão no sentido de que a fraude perpetrada por terceiro com a utilização dos canais de identificação da própria instituição corporifica o risco do empreendimento, ensejando responsabilização objetiva por falha na segurança do serviço prestado.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.